Tribunal: TJPA
Processo: 0802925-32.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802925-32.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL LOPES DA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ESTADO DE FLAGRANTE. REGULARIDADE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS OBTIDAS. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência do STJ, “os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 783.214/GO,), o que afasta a tese de nulidade da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais.

2. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n. 995/DF, reconheceu os guardas municipais como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública, executando atividade de segurança pública essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, §1º e art. 144, §8º, da CF), o que autoriza sua atuação nas hipóteses de flagrante delito, como ocorreu no caso dos autos, em que os guardas municipais foram informados acerca da ocorrência do crime pelo próprio ofendido, ocasião em que ao efetuarem buscas pela região, localizaram o paciente e seu comparsa em posse dos objetos subtraídos da vítima, restando demonstrada a regularidade do procedimento e das provas obtidas.

3. Além do mais verifica-se que o juízo impetrado decretou a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar à luz do art. 312 do CPP, fundado nos depoimentos colhidos em sede inquisitorial, a ensejar o resguardo à ordem pública
em razão da gravidade concreta da conduta, além do risco de reiteração delitiva pela existência de anotações criminais.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAFAEL LOPES DA FONSECA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão em flagrante realizada por guarda municipal, em contexto de busca pessoal baseada em atitude suspeita, resultando em decreto constritivo prolatado à míngua de fundamentação idônea.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 18294659) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 18415684), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 18573615).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, impõe-se o
conhecimento
do
habeas corpus
. No mérito, entretanto,
a ordem não deve ser concedida
.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente em razão da suposta prática do crime encartado no art. 157, §2°, II e IV, do Código Penal (
roubo majorado
).

O entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça é de que “
os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal
” (
AgRg no HC n. 783.214/GO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/04/2023), o que afasta a tese de nulidade da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais.

De igual modo, convém destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADPF n. 995/DF
, reconheceu os guardas municipais como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública, executando atividade de segurança pública essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, §1º e art. 144, §8º, da CF), o que autoriza sua atuação nas hipóteses de flagrante delito, como ocorreu no caso dos autos, em que os guardas municipais foram informados acerca da ocorrência do crime pelo próprio ofendido, ocasião em que ao efetuarem buscas pela região, localizaram o paciente e seu comparsa em posse dos objetos subtraídos da vítima (ID 18277470, p. 14-17), restando demonstrada a regularidade do procedimento e das provas obtidas.

Por outro lado, verifica-se que o juízo impetrado decretou a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar à luz do art. 312 do CPP, fundado nos depoimentos colhidos em sede inquisitorial, a ensejar o resguardo à ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, além do risco de reiteração delitiva pela existência de anotações criminais.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“[...]
Com efeito, estão presentes a prova da materialidade do fato supostamente delituoso, conforme demonstra no termo de exibição e apreensão do objeto, e indícios suficientes de autoria
,
apoiados pelas declarações do condutor, das testemunhas, da vítima e pelo próprio interrogatório. O
fumus commissi delicti
, portanto, resta devidamente evidenciado
.

O
periculum libertatis
consubstancia-se no perigo à ordem pública pelas seguintes razões: A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito
. A comoção está materializada pela perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade); A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Adiante, está materializada nos autos a
periculosidade do agente
, isto é, pela
probabilidade de o autuado vir a cometer novos delitos,
conforme se depreende das certidões de antecedentes criminais acostada (id. 94936952 e 94931784).
[...]

Dessa forma, não existe a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, pois se fossem impostas, seriam inadequadas e insuficientes, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado. Ademais os autuados agiram com violência, agredindo vítima com um facão, o que fica demonstrado a periculosidade dos agentes.

O crime supostamente praticado pelos flagranteados torna vulnerável em demasia a sociedade e o clima de insegurança vivido nesta comarca requer a medida de extrema da custódia preventiva dos detidos, para resguardar a ordem pública nos termos do artigo 312 do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva, uma vez que as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública. [...]” (ID 18277470, p. 70-74, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada ao entendimento placitado na Corte da Cidadania, no sentido de que, nos crimes de roubo, a ordem pública e a periculosidade do agente, materializada no emprego de efetiva violência na prática do delito e a existência de outras passagens criminais, constituem motivação idônea para a decretação da segregação cautelar (vide STJ,
AgRg no HC n. 773.452/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 22/2/2023).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/04/2024